Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-59.2017.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000291-59.2017.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPUA

Advogado(s)
:
KARINE DIAS LOPES FALCAO

APELADO: ESCRITOMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO FERNANDO LOUBACK, LEONARDO DA HORA REIS, MARIA APARECIDA DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOTAS FISCAIS COMPROVADAS E PAGAMENTO PARCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EC 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por ESCRITOMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 26.511,00, referentes ao saldo remanescente de fornecimento de mercadorias decorrente de processo licitatório e dispensas de licitação, acrescido de correção monetária e juros de mora. O Município alegou ausência de prévio empenho e liquidação da despesa, inexistência de inscrição em restos a pagar e fragilidade probatória quanto ao recebimento dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio empenho e liquidação da despesa, nos termos da Lei nº 4.320/64, impede a cobrança judicial de valores relativos a mercadorias efetivamente fornecidas à Administração; (ii) estabelecer se as notas fiscais assinadas e o pagamento parcial comprovam a entrega dos bens e o inadimplemento do saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de empenho e liquidação da despesa, previstas nos arts. 60 e 63 da Lei nº 4.320/64, constitui irregularidade administrativa interna e não pode ser oposta ao particular de boa-fé que comprovadamente cumpriu sua prestação contratual.

4.

As notas fiscais juntadas aos autos ostentam assinaturas de recebimento por prepostos da municipalidade, o que gera presunção de veracidade quanto à entrega das mercadorias.

5.

O extrato bancário que demonstra o pagamento parcial de R$ 10.000,00 configura reconhecimento tácito da relação jurídica e da regularidade do fornecimento, tornando incoerente a negativa de quitação do saldo remanescente.

6.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública, nos termos do art. 884 do Código Civil, sendo inadmissível que o ente público se beneficie de bens recebidos sem a correspondente contraprestação.

8.

A atualização do débito deve observar, de ofício, os parâmetros fixados na EC 136/2025: até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança; de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic; a partir de 01/08/2025, correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic se mais vantajosa ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prévio empenho e liquidação da despesa não impede a cobrança judicial de valores por mercadorias efetivamente fornecidas à Administração Pública.

2.

Notas fiscais com assinatura de recebimento e pagamento parcial comprovam a entrega dos bens e o reconhecimento da obrigação, cabendo ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

3.

É vedado ao Poder Público enriquecer-se sem causa em razão de irregularidades administrativas internas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.320/1964, arts. 60 e 63; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 884; EC nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0304788-30.2017.8.05.0080, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, j. 11.11.2025; TJBA, Apelação nº 8000396-17.2019.8.05.0014, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 19.11.2025; TJBA, Apelação nº 8000258-15.2016.8.05.0092, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 13.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000291-59.2017.8.05.0095
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBIRAPUA e como apelada ESCRITOMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora